Tribunal: TJDFT
Processo: 0715394-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. FUNDAMENTO PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (artigo 312, última parte, CPP).
2. As circunstâncias do flagrante indicam que há prova da existência de crime de tráfico e indícios suficientes de autoria em desfavor da paciente, estando preenchido, pois, o “fumus comissi delicti”.
3. A quantidade significativa de droga apreendida na mala da paciente, cerca de 9 kg (nove quilos) de maconha, atrelada ao fato de que fazia o transporte entre unidades da Federação, por meio de transporte aéreo, em rota (Manaus-Rio de Janeiro, com escala em Brasília) conhecida como utilizada por organizações criminosas, e por não ter comprovado sua primariedade no local de origem da viagem (Manaus), onde alegou possuir residência e onde seus dois filhos nasceram, nem do local para onde iria (Rio de Janeiro), e também por não ter apresentado comprovante de residência no Distrito Federal, são circunstâncias suficientemente necessárias para a manutenção da prisão preventiva.
4. No que concerne à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, em razão de a paciente ser mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos, destaque-se que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não obstante as alterações promovidas pela Lei n. 13.769, de 19-dezembro-2018, que acrescentou os arts. 318-A e 318-B ao Código de Processo Penal, remanesce a possibilidade de considerar as peculiaridades do caso para deixar de conceder a prisão domiciliar à mulher com filho menor de idade.
5. Ordem denegada.